Tribunal: TJBA
Processo: 8000871-69.2021.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

X

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000871-69.2021.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GERSON SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
BRUNA LIMA DOS SANTOS AMORIM

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. RECONHECIMENTO DA ASSINATURA E DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO PELO PRÓPRIO AUTOR EM AUDIÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DA SIMPLES NEGATIVA AUTORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

- A gratuidade da justiça deferida em primeiro grau estende-se à fase recursal, sendo suficiente a declaração de hipossuficiência do apelante, pessoa natural aposentada com renda de um salário mínimo, presunção que não foi infirmada por prova concreta em sentido contrário.

- O banco apresentou conjunto probatório robusto — contrato assinado, documento de identificação, comprovante de transferência bancária e laudo comparativo de assinaturas —, cujos elementos foram confirmados pelo próprio autor em audiência de instrução, ao reconhecer a assinatura, o endereço e o número de telefones constantes no instrumento contratual, bem como o recebimento do crédito em conta de sua titularidade.

- Em relação de consumo, a inversão do ônus da prova não afasta o dever do consumidor de indicar elementos mínimos que tornem verossímil sua alegação. Diante de prova documental e pericial da regularidade da contratação, a simples negativa de autoria não é suficiente para caracterizar fraude.

- Inexistindo ato ilícito imputável ao banco, afastam-se tanto o pedido de repetição de indébito em dobro — que pressupõe cobrança indevida e conduta contrária à boa-fé objetiva — quanto o pedido de indenização por danos morais, que exige a presença do ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000871-69.2021.8.05.0218; Apelante: Gerson Santos Nascimento; Apelado: Banco Ficsa S/A.

ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, e, ainda, deferir a gratuidade da justiça para a fase recursal, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 08 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator